Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão relativa a valores da conta PASEP, com base na data do saque ocorrido em 10/04/2012 e na aplicação do Tema 1.150 do STJ. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de determinados pontos que entende relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. A omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela referente a ponto relevante não enfrentado pela decisão, o que não se verifica no presente caso.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações da parte embargante, inclusive indicando que o termo inicial da prescrição é a data do saque da conta PASEP, ocorrido em 10/04/2012, bem como a aplicação do Tema 1.150 do STJ.
6. O recurso revela intenção de reexame do mérito da decisão já proferida, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
(wi)